Tribunal: TJPA
Processo: 0003314-42.2014.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003314-42.2014.8.14.0116

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. INDISPENSABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO AO CREDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

Entendendo não haver a comprovação da mora, o Juízo deve conceder prazo para regularização, conforme previsão do art. 321 do CPC, o que não ocorreu, sendo, por este motivo, prematura a extinção do feito sem julgamento do mérito.

2.

É válida a notificação do devedor que mudou de endereço e não comunicou ao credor fiduciário em vista da violação do boa-fé objetiva

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. contra a sentença (ID 2755112), proferida na ação de busca e apreensão oriunda da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na inicial, o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente a partir da prestação vencida em 05/01/2014, perfazendo o total da dívida no valor de R$ 7.816,08 (sete mil, oitocentos e dezesseis reais e oito centavos).

O juízo de 1º grau, sob o argumento de que não houve a comprovação da mora pois a notificação não fora recebida pelo devedor e que o vício não poderia ser superveniente sanado, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, defende o apelante a impossibilidade de extinção do processo face a ausência de intimação pessoal da parte e que é ônus do devedor informar a alteração de endereço.

Intimada, a parte requerida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo de origem, ao verificar que a notificação extrajudicial retornou com a informação “mudou-se”, entendeu pela não constituição da mora e indeferiu a petição inicial. Afirmou ainda que o caso não admite correção da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora deve preceder ao ajuizamento do pedido cautelar de busca e apreensão

Pois bem, no que se refere ao argumento apresentado pela magistrada de que é inviável a emenda da petição inicial, entendo que não deve prosperar, considerando que em caso de não comprovação da mora, deverá o magistrado necessariamente conceder prazo para regularização da falta, por força do que dispõe o art. 321 do CPC a seguir transcrito:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e
320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Importa mencionar que a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em outras oportunidades, já se manifestou nesse sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. INOBERVÂNCIA DO ARTIGO 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO DE 1973 VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA QUE O AUTOR DA AÇÃO EMENDE A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Entendo que o juízo de 1º grau não agiu com acerto, pois não observou o artigo 284 do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da sentença.

2. Por sua vez, o artigo 283 desse diploma normativo dispõe que A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. ?

3. Esses dispositivos correspondem aos artigos 321 e 320 do novo Código de Processo Civil, respectivamente.

4. Assim,
tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deveria o juízo intimar o autor para emendar a inicial com a finalidade que o vício fosse corrigido. No entanto, isso não foi realizado pela magistrada que sentenciou o feito
.

5. Desse modo,
penso que a sentença deve ser anulada ante a violação ao artigo 283 do antigo CPC
.

6. Com a nulidade da sentença, deve o juízo abrir prazo para que o autor emende a inicial, mas, agora, fundamentado no CPC em vigor, ou seja, deve aplicar o seu art. 321, isso porque, embora a nulidade da sentença decorra da violação ao artigo 284 do antigo código

processual, vigente à época da sentença, o NCPC tratou da mesma matéria, com a diferença de que previu a abertura de prazo de quinze dias, em vez dos dez dias previstos na norma anterior revogada.

7. Ademais, nos termos do artigo 14 do NCPC, a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso.

8. Recurso conhecido e provido.

(2017.04609752-45, 182.301, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-27)

Ora, entendendo o Juízo não haver a comprovação da mora, reputo que deveria ter sido concedido prazo para regularização, conforme previsão do dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu, sendo, também por este motivo, prematura a extinção do feito sem julgamento do mérito, devendo, portanto, ser a sentença anulada com o fim de permitir ao apelante apresentar documentação necessária para o prosseguimento da ação.

O entendimento do juízo de que a comprovação da mora deve preceder ao ajuizamento da ação não encontra guarida na legislação que rege o pedido da parte.

Por fim, deve-se ressaltar que o STJ considera válida a notificação do devedor que mudou de endereço e não comunicou ao credor fiduciário em vista da violação do boa-fé objetiva. Eis o precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022